Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702107-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DERMATOLOGIA E AUXILIO DIAGNOSTICO LTDA AGRAVADO: CIELO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE DERMATOLOGIA E AUXILIO DIAGNOSTICO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0741080-88.2024.8.07.0001, acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada pela ré CIELO S.A., nos seguintes termos (ID 216555017, na origem): A ré arguiu a preliminar de incompetência relativa do Juízo, ao argumento de que o Contrato de Credenciamento ao Sistema CIELO prevê como foro de eleição o foro da Comarca da cidade de São Paulo (ID 215494423, pg. 144). Na hipótese dos autos, as partes celebraram contrato de credenciamento ao sistema CIELO, no qual foi eleito o foro da Comarca da cidade de São Paulo como sendo o único competente para dirimir quaisquer litígios e/ou demandas que venham a envolver as partes. No caso em apreço, verifico a realização de um contrato de natureza civil, firmado entre partes capazes, razão pela qual não vislumbro abusividade da cláusula de eleição de foro. Ademais, afasto a alegação autoral de que o contrato é apócrifo, porquanto constam as assinaturas eletrônicas ao final do documento, bem como porque há comprovação de que os contratos, anexos e aditivos colacionados ao ID 215494423 estão registrados no cartório do 4o Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo/SP. De igual modo, rechaço a tese de que a autora nunca tomou conhecimento nem chancelou o respectivo contrato, pois todo credenciamento ao sistema CIELO está vinculado às disposições contratuais contidas nos instrumentos juntados ao ID 215494423. Outrossim, é importante frisar que a relação entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas pelo Código Civil, uma vez que não há relação de consumo entre as partes, pois o serviço prestado pela ré é meio para a consecução da atividade empresarial da autora, não se qualificando esse, portanto, como destinatário final, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. 1. Ainda que a jurisprudência tenha ampliado o conceito de consumidor, com a adoção da Teoria Finalista Mista, segundo a qual o conceito de consumidor engloba todo aquele que, em uma condição individual ou coletiva, permanente ou provisória, apresenta vulnerabilidade em relação ao fornecedor, deve-se ressalvar que é a análise do caso em concreto que demonstrará a existência, ou não, da relação de consumo. 2. O entendimento específico do Superior Tribunal de Justiça é de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos casos que envolvem a utilização de equipamentos e serviços prestados por empresa administradora de cartão de crédito, por se tratar de insumo à atividade do contratante. 3. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1201988, 07113882320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a Cláusula de eleição do foro somente pode ser considerada abusiva, de ofício pelo Juíz, antes da citação, ou na contestação, pelo réu, conforme §3o e §4o do artigo 63 do CPC. Repiso, no entanto, a realização de um contrato de natureza civil, firmado entre partes capazes, razão pela qual não constato nenhuma abusividade. Assim, tendo em vista que o contrato elegeu o foro de São Paulo/SP e tendo a requerida se manifestado pela sua prevalência, o feito deve ser declinado para uma das varas cíveis daquela Comarca. Ante o exposto, acolho a preliminar e DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da cidade de São Paulo/SP. (Grifo nosso) No agravo de instrumento (ID 68068954), a parte autora, ora agravante, se insurge contra o acolhimento da preliminar e a declaração de incompetência do juízo. Assevera que: (a) o contrato apresentado não possui a assinatura da agravante, razão pela qual não pode ser válido, bem como é datado de 2022, conforme assinatura dos prepostos, de modo que não pode regular a relação jurídica estabelecida entre as partes, a qual se estende há mais de 10 anos; (b) a relação jurídica firmada entre agravante e agravada é, sim, de consumo, haja vista a agravante ser pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, devendo ser a aplicada a Teoria Finalista Mitigada. Cita julgados em favor do esposado. Assim, postula seja concedida a liminar para “revogar a decisão do juízo a quo que declinou de sua competência, mantendo a competência deste juízo/Tribunal para o julgamento do feito”. No mérito, requer seja provido o recurso, nos termos ora apresentados. Preparo recolhido (ID 68070026). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão que declina da competência para processamento do feito, com base na teoria da Taxatividade Mitigada. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito. (EREsp n. 1.730.436/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/8/2021, DJe de 3/9/2021.) (Grifo nosso) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2463183 - RS (2023/0301598-6) Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Segundo dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC, aeficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, a controvérsia versa acerca da competência da circunscrição judiciária de Brasília, diante da discussão quanto à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como quanto à validade e à aplicabilidade do contrato apresentado pela ré, ora agravada, em que inserida a cláusula de eleição de foro questionada. Não obstante existam decisões deste e. Tribunal de Justiça no sentido da não caracterização da natureza consumerista da relação firmada com Cielo (a exemplo do Acórdão 1685317, da 2a Turma Cível), tenho que, na espécie, se evidencia a plausibilidade do direito postulado, diante da possibilidade que se reconheça a vulnerabilidade técnica e econômica da pretensa consumidora, ora agravante. Observa-se que, na origem, narra que: Em meados de 2023, o representante legal da autora, ao identificar que as receitas de sua empresa não estavam condizentes com os recebíveis oriundos dos pagamentos realizados pela Requerida e, ainda, que havia um fluxo de pagamentos anômalos em seus recebíveis, buscou a requerida para maiores informações que, num primeiro momento, não foi identificado qualquer irregularidade em suas transações. O representante da autora ainda buscou contato com sua gerente do Banco do Brasil, intermediadora da requerida, sendo também informado que sua conta não havia qualquer alteração/irregularidade. Diante da celeuma, a autora contratou um especialista contábil para auditar a sua conta bancária vinculada à requerida, em especial para fazer o cotejo entre as entradas (receitas) e os valores pagos pela Cielo, ante a suspeita de recebimento a menor. Após a análise dos recebíveis, constatou-se uma série de adiantamentos de recebíveis com incidência de descontos percentuais (desconto por antecipação de crédito), totalizando um prejuízo de R$ 37.521,55 (trinta e sete mil e quinhentos e vinte e um reais com cinquenta e cinco centavos), conforme tabela pormenorizada anexa, antecipações estas que se deram no período entre setembro/2022 a março/2023. Em posse destas informações, a autora, por intermédio da gerente do Banco do Brasil, estabeleceu contato com a agente da Cielo, Sra. Isabela Tenório, que era responsável pela - conta Cielo - da autora, a sra Isabela Tenório, que prontamente se colocou à disposição para solucionar o imbróglio. As tratativas para a solução do impasse, no caso para a devolução dos descontos realizados sem qualquer autorização da autora, se iniciaram em 13/04/2023 e, conforme documentação anexa (áudios e fotos), não se identificou nenhuma autorização e/ou solicitação junto a requerida para realizar adiantamentos de recebíveis mediante descontos percentuais de variavam de 3,98% a 4,20%, situação esta que perdura até o momento. Importante frisar que, em 23.08.2024, após inúmeras tratativas infrutíferas (vide áudios anexos) e, reconhecendo a sua culpa, a requerida ainda realizou um estorno no valor de R$ 5.088,73 (cinco mil e oitenta e oito reais com setenta e três centavos), acredita-se, como forma de compensação pelos transtornos causados, o que não se pode aceitar como forma de reparação integral do dano, eis que muito aquém do prejuízo suportado pela Autora. Em síntese, este é o substrato fático da presente demanda. Com efeito, entendo haver campo fértil para reconhecimento da possibilidade de aplicação da Teoria Finalista Mitigada. Nesse sentido, cito julgados que corroboram essa conclusão: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CIELO. PROVA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE DO CONTRATANTE. APLICAÇÃO DO CDC. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No sistema de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do direito em que sustenta sua pretensão e ao réu do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, na forma do art. 373 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça, com suporte no artigo 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor, tem admitido a equiparação daqueles que, em que pese não serem destinatários finais do produto ou serviço oferecido, possuem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relações de consumo estranhas à sua especialidade. 3. A hipossuficiência técnica que justifica a inversão do ônus da prova é decorrente da falta de acesso a informações científicas ou técnicas dominadas apenas por uma das partes, como ocorre no caso dos autos. 4. Verifica-se que o defeito na prestação do serviço só pode ser imputado à ré, que não comprovou a adesão automática da autora, tampouco, cancelou as operações tempestivamente. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime. (Acórdão 1717752, 0704878-26.2022.8.07.0020, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 03/07/2023.) CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO (TEORIA FINALISTA MITIGADA). NÃO COMPROVAÇÃO DE ADERÊNCIA AO PLANO “CIELO LIVRE”. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS COBRANÇAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO À RAZÃO DE 4,49% ACRESCIDAS DE 2,99% PARA CADA PARCELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pela ora recorrida (NNEVES OFTALMOLOGIA EIRELI), em que pretende a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de que a empresa requerida (ora recorrente) teria realizado cobranças de taxas de “comissão” em valores superiores ao acordado. Insurgência da Cielo contra a sentença de parcial procedência (“restituir à parte autora a quantia de R$ 11.509,75”). II. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) “o estabelecimento de número 2812469581 possui o Plano Cielo Livre. O Plano tem a condição de antecipação de recebíveis em seu pacote, e ao aderir tal plano estava ciente do que estava contratando”; b) “houve a contratação do serviço do Receba Rápido”; c) “o produto é uma faculdade do credenciado, não sendo este obrigado a aderir”; d) “o serviço de antecipação foi cadastrado no ato da afiliação ao sistema Cielo”; e) “impossível seria que a cessão tivesse se dado sem qualquer solicitação, tal como tenta fazer crer a Autora, na medida em que para sua formalização, necessário se faz que sejam atendidos os requisitos de segurança e validação contratualmente previstos”; f) “as comissões cobradas pelo serviço prestado e que possuem porcentagens diferentes para cada bandeira, conforme prevê o contrato (Cláusula 5a)”. III. Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor (3a Turma, REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21/11/2012). IV. Por isso, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa/recorrida, nos termos da “teoria finalista mitigada”. V. Nesse prumo, as isoladas alegações da parte recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (cobranças indevidas), escudados em consistente acervo probatório (“prints” de operações financeiras parceladas – id 41524468, p. 10; reclamações do requerente formalizadas perante o Banco Central, e por este encaminhadas à Ouvidoria da requerida – id 41524474/76 e id 41522853/56; histórico de vendas – ids 41522846/50 e 41522830/36; planilha de cálculos relativa à cobrança em excesso – ids 41524468, p. 10/11 e 41522837). VI. No caso concreto, a Cielo não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a legitimidade da cobrança, uma vez que não comprovou, de forma inequívoca, que a consumidora teria aderido ao plano “Cielo Livre” (“Receba Rápido”), especialmente por ser facultativo. VII. Igualmente, a recorrente não teria demonstrado que a requerente teria sido previamente (nas tratativas) cientificada acerca de todas as informações referente à eventual contratação do serviço (“02.8.2021”), especialmente no que concerne à cobrança de taxa administrativa à razão de 4,49% acrescida de 2,99% “por cada parcela” (tarifa destoante da especificada no extrato do plano, ou seja, de 5,59% sem acréscimos por parcela e diferenciação de “bandeiras” - id 41524468, p. 9/10), tudo, a violar o dever de informação. VIII. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Por conseguinte, impositiva se torna a restituição da quantia indevidamente paga pela consumidora, conforme consignado em sentença. IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55). (Acórdão 1647766, 0702432-74.2022.8.07.0012, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 14/12/2022.) Outrossim, há discussão acerca da aplicabilidade do contrato, diante da alegação de formalização posterior ao início da relação jurídica e de ausência da assinatura da agravante, o que demanda uma análise mais cautelosa. Diante disso, a incidência da cláusula de eleição de foro – que justifica a remessa dos autos para a Comarca de São Paulo – pode vir a ser afastada, razão pela qual a competência para processar e julgar a demanda recairia sobre a circunscrição judiciária de Brasília, local em que sediada a pessoa jurídica autora e agravante. Nesse contexto, evidenciado o risco ao andamento do processo pelo reconhecimento da incompetência, entendo cabível o efeito suspensivo, a fim de que a questão seja analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado, antes da efetivação da remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de São Paulo. Ressalto que não se trata de demanda sem qualquer elemento de ligação com a circunscrição de Brasília, haja vista tratar-se de demandante aqui sediada. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator